Tribunal: TJDFT
Processo: 0730313-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730313-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, na liquidação de sentença de no 0702794-58.2022.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação para considerar a base de cálculo dos valores devidos nos meses de março, abril e junho de 1990, determinando a compensação dos reajustes posteriormente concedidos aos servidores públicos representados pelo agravado, com a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração dos valores (ID no 135581473, págs. 1-5). 2. O agravante, em suma, defende que a pretensão do agravado estaria prescrita, uma vez que a ação de protesto por ele ajuizada não tem o condão de interromper o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva. Cita precedentes deste Tribunal. 3. Subsidiariamente, sustenta que a ação coletiva proposta pelo agravado também não pode ser considerada para a interrupção do prazo prescricional, pois o pedido coletivo de obrigação de fazer foi declarado extinto pelo STJ, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, não operando efeitos válidos no mundo jurídico (REsp no 1.754.067/DF). 4. Como consequência, apesar do ajuizamento da ação cautelar de protesto em 22/11/2013 (proc. no 2013.01.1.176158-5), a pretensão executória prescreveu em 22/5/2016, pois a ação coletiva foi ajuizada em 16/9/2011, mas foi extinta diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não produzindo efeitos jurídicos. 5. Mesmo que fosse considerada a interrupção da prescrição com o ajuizamento da ação coletiva, reitera que a ação cautelar de protesto, ajuizada em 22/11/2013, fez com que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da ação coletiva, fosse interrompido por uma única vez, recomeçando pela metade a partir da data do ato que a interrompeu (Decreto no 20.910/32, arts. 1o, 8o e 9o). 6. Como a ação de conhecimento transitou em julgado em 27/11/2018, aplicando-se os referidos dispositivos, seria possível concluir que o termo inicial ocorreu em 22/11/2013 e terminou em 22/5/2016 (metade do prazo prescricional inicial de 5 anos). 7. Consequentemente, afirma que o prazo para o ajuizamento das pretensões executórias terminou em 22/5/2016, fato reconhecido pelo agravado em sua réplica. Defende que a interpretação correta do art. 9o do Decreto no 20.910/32 é no sentido que a prescrição se interrompe com o último ato da ação de conhecimento coletiva e não da sua execução. 8. Desse modo, a data da citação na ação de protesto deveria ser o referencial para o cálculo do prazo da pretensão executiva, o que também conduziria à prescrição, no mínimo desde o mês de maio de 2016, devendo a demanda originária ser extinta (CPC, art. 487, inciso II). 9. Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão recorrida e, no mérito, pugna pela sua reforma para declarar a prescrição da pretensão executiva. 10. Cumpre decidir. 11. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 12. O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF) propôs a ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) em desfavor do Distrito Federal, por meio da qual pretendeu a reposição das perdas oriundas do Plano Collor nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28/44%, relativas aos IPC’s de março, abril, maio e junho/1990. 13. Este Tribunal de Justiça reconheceu o direito dos substituídos à reposição das perdas inflacionárias acima postuladas. A ação coletiva no 2000.01.1.104137-3 (0013136-95.2000.8.07.0001) transitou em julgado em 27/11/2008 (ID no 118120248, pág. 91; autos no 0702794-58.2022.8.07.0018). 14. O agravante alega que a ação individual estaria prescrita, pois o primeiro marco interruptivo ocorreu com o ajuizamento da ação cautelar de protesto em 22/11/2013 e se exauriu em 22/5/2016. 15. Sustenta que a extinção da execução coletiva de obrigação de fazer, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, tornou nulos e inexistentes quaisquer efeitos interruptivos decorrentes de seu ajuizamento, inclusive do prazo prescricional. 16. Após o trânsito em julgado, o Sindicato propôs ação de execução coletiva de obrigação de fazer em 16/9/2011, para o cumprimento da medida judicial e incorporação dos valores. Além disso, requereu a separação da execução de obrigação de fazer com a ação de obrigação de pagar (ID no 118120248, pág. 93; proc. no 0702794-58.2022.8.07.0018). 17. Durante a tramitação, o Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública do DF determinou que o cumprimento da obrigação de pagar fosse realizado após o cumprimento da obrigação de fazer pelo agravante (ID no 100669489, pág. 94). Em seguida, o Juízo determinou ao Distrito Federal (ID no 118120248, págs. 97-98): “[...] traga, no prazo de 20 (vinte) dias, documentos que especifiquem detalhadamente os aumentos reais concedidos a seu quadro de servidores – bem como ao quadro dos servidores do Tribunal de Contas do DF -, de maneira a demonstrar em que houve cumprimento da obrigação de fazer imposta no título executivo judicial, e de forma a permitir ainda o correto prosseguimento do feito com a instauração da execução por quantia certa contra a Fazenda”. [grifado na transcrição]. 18. O agravante não cumpriu as determinações impostas e recorreu da decisão (certidão de ID no 100669489, pág. 100, datada de 14/11/2013). O cumprimento, contudo, era necessário para a instauração da execução da obrigação de pagar. 19. O cumprimento de sentença coletiva tramitou e transitou em julgado em 3/12/2019, por força do REsp no 1.754.067/DF (ID no 100669489, pág. 200). 20. O prazo prescricional é interrompido quando há atuação do sindicato e reinicia-se pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, para as execuções individuais a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo não satisfeito. Precedente do STJ: EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019. 21. A prescrição foi interrompida com o ajuizamento do cumprimento coletivo de sentença da obrigação de fazer em 16/9/2011 (ID no 100669489, pág. 93) e reiniciou pela metade a partir do trânsito em julgado do cumprimento de sentença coletivo (3/12/2019). 22. Como a liquidação individual foi proposta em 11/3/2022, não há que se falar em prescrição. Registre-se que somente a partir da decisão do STJ ficou constatada a possibilidade de ocorrer a liquidação individual da sentença. 23. O acórdão do STJ no REsp no 1.754.067/DF não extinguiu o processo, sem resolução do mérito, mas firmou o entendimento no sentido de permitir o cumprimento individual da sentença, sem a necessidade de prévia liquidação coletiva pelo legitimado extraordinário, o que afasta a alegação de nulidade de interrupção da prescrição suscitada pelo agravante. 24. Precedente: TJDFT Acórdão no 1431854, 07358966220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada 25.Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 26. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 27. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 28. Comunique-se à 6a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO